Tribunal: TJDFT
Processo: 0707546-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por L.V.C., assistida por CHRISTIANNE DE SOUZA VASCONCELLOS, em face à decisão da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência deduzido em desfavor da CENTRO EDUCACIONAL EVOLUÇÃO. A autora possui 17 anos de idade (nascida aos 28/08/2006). Em 2023, concluiu o segundo ano do ensino médio. Obteve aprovação em vestibulares do Centro de Ensino Unificado de Brasília – UNICEUB para o curso de nutrição. E em segunda chamada para o curso de Administração na Universidade de Brasília – UnB. Contudo, para sua matrícula, é necessária a conclusão do ensino médio e a ser comprovada pela apresentação do respectivo certificado. Buscou matricular-se no curso de Educação de Jovens e Adultos – EJA e na modalidade de supletivo, porém teve a matrícula recusada, porque não possui dezoito anos completos. A recorrente argumentou que já teria maturidade e desenvoltura necessários para iniciar o curso superior, o que se evidenciaria ante a aprovação no vestibular. Requereu a concessão de tutela provisória de urgência e com o propósito de compelir o réu a receber sua matrícula e viabilizar a conclusão do ensino médio. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que não atenderia ao pressuposto legal da idade mínima para matricular-se nessa modalidade de ensino. Ademais, esta Corte já teria julgado IRDR, tema 13, quando se firmou tese em sentido contrário à sua pretensão. Nas razões recursais, repristinou os fundamentos da exordial. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pedido liminar. Preparo regular sob ID 56265255. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada, ajuizada pela menor L. V. C, assistida por sua genitora, em desfavor de CENTRO EDUCACIONAL EVOLUÇÃO, partes qualificadas nos autos. Narra ter concluído o 2o ano do ensino médio, ao passo que foi aprovada no vestibular de 2024, na UNB Brasília, para o curso de Administração, e no UNICEUB, para o curso de Nutrição. Aduz que a instituição de ensino superior exige, como requisito para a matrícula, a apresentação do Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente (declaração de conclusão), além do respectivo histórico escolar. Afirma que solicitou sua matrícula junto ao requerido com vistas a se submeter aos exames supletivos de conclusão do ensino médio e obter o certificado e diploma de conclusão do ensino médio. Contudo, houve recusa pelo requerido em razão de sua idade. Requer, em tutela de urgência, que seja determinado que o réu realize sua matrícula e aplique as provas necessárias para a conclusão do ensino médio, expedindo, no caso de aprovação, o certificado e diploma de conclusão do ensino médio. É o relatório. DECIDO. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, a autora pretende o deferimento de autorização para matrícula e a realização dos exames de aceleração de estudo, com intuito de obter o certificado de conclusão do curso supletivo. Ocorre que, conforme Resolução no 1/2018-CEDF, a aceleração de estudos está condicionada à matrícula, por período mínimo de um semestre letivo, na instituição de ensino que promove o estudante para o ano ou série subsequente (artigo 150, II, Resolução no 1/2018-CEDF), o que, por si só, afasta a verossimilhança do direito alegado na inicial. Ademais, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no IRDR n. 0005057-03.2018.8.07.0000, fixou a seguinte tese: "De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria." (Destaque acrescido). Como é cediço, a tutela liminar de urgência reclama, para sua concessão, a presença dos requisitos (cumulativos) da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). No caso vertente, impende prestigiar a orientação desta Corte de Justiça, antes destacada, que pretende unificar o entendimento a ser conferido, de forma isonômica, em situações assemelhadas, de modo a salvaguardar a segurança jurídica. Com isso, à luz da orientação jurisprudencial fixada, impera reconhecer, nesta etapa inaugural de apreciação, que a negativa esposada pela instituição de ensino, ora requerida, estaria amparada em óbice aparentemente legítimo, uma vez que a autora, menor de dezoito anos, não preencheria os requisitos fixados na lei de regência (arts. 37 e 38, Lei 9.394/96). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Por expressa disposição do art. 926, do Código de Processo Civil, “os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”. A questão objeto de discussão – possibilidade de alunos aprovados em curso superior concluir o ensino médio mediante ingresso em ensino supletivo sem possuir a idade mínima de 18 anos exigida pela legislação de regência – foi decida de forma horizontal em sede de incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR – n. 2018.00.2.005071-9, julgado em 03/05/2021. Nessa oportunidade, foi firmada a seguinte tese: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria” Apesar do respectivo acórdão está pendente do respectivo trânsito em julgado, porque não foram esgotados os recursos cabíveis, uma análise preliminar dos fundamentos ventilados neste recuso não permitem afastar a tese sufragada no respectivo incidente. Primeiramente, por força do artigo 927 do Código de Processo Civil, ou seja, independentemente do trânsito em julgado do acórdão, é salutar e recomendável que se adote o entendimento já conhecido pelos integrantes deste Tribunal, sem prejuízo da realização do distinguishing quando for o caso. Em segundo lugar, a legislação admite tratamento diferenciado aos alunos superdotados, ou seja, aqueles cujo desempenho é extraordinário ou muito superior à média do corpo discente. Ocorre que nada há nesse sentido nas razões apresentadas ou nos documentos colacionados. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator